Tribunal: TJES
Processo: 0004636-70.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004636-70.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIA DE OLIVEIRA CICERO e outros (5)

APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros (2)

RELATOR DESIGNADO: Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO ETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRASILSEG Companhia de Seguros contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por herdeiros do consorciado falecido, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização prevista em contrato de seguro prestamista e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os herdeiros do consorciado falecido possuem legitimidade ativa para pleitear judicialmente a indenização decorrente de seguro prestamista; (ii) estabelecer se a negativa da seguradora, fundada na suposta ausência de aceitação da proposta securitária em razão de critério etário, é válida, e se gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa deve ser analisada in status assertionis, bastando que a narrativa inicial demonstre vínculo jurídico plausível com o direito invocado, o que se verifica na hipótese, tendo os autores apontado inadimplemento da cobertura securitária prestamista.

A petição inicial, embora formulada sob a nomenclatura de "ação de cobrança", apresenta pedido compatível com a execução do contrato de seguro prestamista, não havendo obstáculo para o exame do mérito da demanda.

A negativa de cobertura, fundada na suposta inaptidão etária do segurado, comunicada apenas após o falecimento, viola os deveres de boa-fé objetiva, informação e lealdade, sobretudo diante do pagamento contínuo das parcelas contratuais por mais de dois anos.

A conduta da seguradora configura aceitação tácita da proposta de seguro, sendo inadmissível a recusa posterior à ocorrência do sinistro.

Embora os herdeiros tenham legitimidade para buscar a efetividade do contrato, o pagamento da indenização securitária deve ser feito à estipulante BB Consórcios, conforme a cláusula contratual que define a finalidade do seguro prestamista como quitação do saldo devedor.

A negativa indevida de cobertura causou perturbação emocional aos herdeiros, em contexto de luto, justificando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantia fixada com base na proporcionalidade e na finalidade compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V I S T A

(Divergência)

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia posta, e, nesta oportunidade, apresento, respeitosamente, voto divergente

em relação ao voto condutor proferido pelo eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
, já acompanhado pelo eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
.

Rememoro tratar-se de apelação cível interposta por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, irresignada com sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por JÚLIA DE OLIVEIRA CÍCERO e OUTROS, para condenar a apelante ao pagamento de indenização securitária prevista em apólice de seguro prestamista, bem como ao pagamento de danos morais.

O voto condutor reconheceu a ilegitimidade ativa, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto ao pedido de indenização securitária, sob o fundamento de que, tratando-se de seguro prestamista, os herdeiros do
de cujus
não figuram como beneficiários da apólice, cabendo o pagamento diretamente à estipulante BB Consórcios.

Entretanto, com a devida vênia, divirjo da conclusão alcançada pelo eminente Relator.

A meu sentir, o reconhecimento da ilegitimidade ativa, nas circunstâncias delineadas nos autos, não se sustenta à luz da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, bem como da disciplina normativa e jurisprudencial aplicáveis.

Com efeito, é princípio consolidado, inclusive segundo a orientação firmada no AgInt no AREsp 2.486.424/RJ, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que os pedidos e a causa de pedir devem ser interpretados de forma lógico-sistemática, de modo a extrair da narrativa e da postulação a real intenção da parte, não se restringindo à nomenclatura utilizada.

Vale conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo examinou, de forma fundamentada, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora insurgente, não se configurando a alegada negativa de prestação jurisdicional. 2
. É cabível ao magistrado realizar uma interpretação lógico-sistemática dos pleitos deduzidos na petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo, inclusive, pedidos que não tenham sido expressamente formulados pela parte autora, o que não implica ofensa ao princípio da adstrição
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.486.424/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

No caso vertente, embora os autores tenham formalizado a demanda sob o rótulo de "ação de cobrança", a leitura detida da petição inicial revela que a pretensão deduzida é, substancialmente, de execução da apólice de seguro prestamista em razão do inadimplemento da seguradora.

Extrai-se da peça vestibular que os autores, herdeiros do consorciado falecido, expressamente reconhecem tratar-se de seguro prestamista e não de seguro de vida, mencionando que o contrato tinha por objetivo assegurar a quitação do saldo devedor junto à administradora do consórcio, conforme se vê do seguinte trecho:

“
Cabe frisar que o seguro prestamista garante que a instituição financeira (2º requerido) receberá o saldo devedor referente às parcelas do consórcio da seguradora (1ª requerida)
,
sendo que os herdeiros receberão o valor da apólice direto do Banco
.”.

A simples referência de que “os herdeiros receberão o valor da apólice” não esvazia a pertinência subjetiva da ação, tratando-se, em verdade, da forma de cumprimento e de efetivação da tutela jurisdicional.

O pedido, inclusive, fora formulado em linhas genéricas, senão vejamos:

“c) Sejam os Requeridos condenados ao pagamento de R$ 45.982,19 (quarenta e cinco mil novecentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos) referente ao valor da apólice atualizado.”

A partir dessa moldura fática e jurídica, constata-se que os autores não pleiteiam, propriamente, o valor que seria pago ao estipulante para quitação do débito consorcial, mas, sim, a responsabilização da seguradora pela não efetivação da cobertura securitária devida em razão do contrato firmado, no contexto da disciplina afeta ao seguro prestamista.

Demais disso, impende destacar que a legitimidade ativa deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, com base nas afirmações iniciais dos autores, sendo suficiente que, na narrativa inicial, haja elementos que indiquem a pertinência subjetiva ativa para postular o direito afirmado. Na espécie, a petição inicial apresenta narrativa compatível com a existência de relação obrigacional derivada do descumprimento da cobertura securitária prestamista, sendo incabível, nessa fase, a extinção do processo sem exame de mérito.

De igual modo, ressalto que a preliminar de ilegitimidade ativa
não foi suscitada expressamente
em sede de contestação nem no recurso de apelação, o que, conquanto não configure preclusão, corrobora o fato de que a própria seguradora extrai da exordial que a intenção dos demandantes é a de ver cumprida a apólice de seguro prestamista, requerendo, sob o princípio da eventualidade, ajuste no comando da sentença para que “
eventual pagamento do capital segurado seja feito em favor do Banco do Brasil, o qual deverá aplicar para a quitação do saldo devedor existente em nome do de cujus
”.

Daí porque as controvérsias relativas à cláusula de beneficiário no seguro prestamista — se o valor seria destinado ao estipulante ou aos herdeiros —, bem como eventual ausência de aceitação da proposta de seguro, dizem respeito ao mérito da causa, envolvendo o adimplemento ou inadimplemento do contrato, e não à legitimação
ad causam
enquanto pertinência subjetiva formal para ajuizar a ação.

Diante de tais fundamentos, entendo, respeitosamente, pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa.

Avançando quanto ao mérito recursal, a sentença merece parcial retoque.

A controvérsia decorre da negativa de pagamento da indenização pela seguradora BRASILSEG após o falecimento do segurado Jorge Luiz Cícero, ocorrido em 27 de junho de 2020, momento em que os herdeiros, autores da presente demanda, tomaram ciência da existência de seguro prestamista vinculado ao consórcio firmado pelo
de cujus
com o Banco do Brasil.

A negativa da seguradora somente foi formalizada aos autores meses depois, em janeiro de 2021, por meio de correspondência, na qual se afirmou que a proposta de seguro não fora acolhida, por
motivos operacionais
(fls. 36), sendo que, apenas com a contestação e com a apelação, é que restou esclarecido que
o segurado não preenchia, à época, o critério etário para a contratação do seguro
.

É inequívoco que o falecido adimpliu 33 parcelas do contrato de consórcio e respectivo prêmio, conforme consta nos autos, fato que foi especialmente considerado pelo juízo de origem para reconhecer a existência de legítima expectativa de cobertura securitária. A sentença valorou com precisão esse dado fático, consignando que
não é razoável que somente após o sinistro — o falecimento — a seguradora comunique a inobservância de critério etário para a contratação do seguro
, sobretudo diante do período considerável de vigência do contrato e do pagamento regular das parcelas que incluíam o prêmio do seguro prestamista, o que viola frontalmente a boa-fé objetiva.

Ainda que a seguradora insista na ausência de aperfeiçoamento do contrato de seguro com base na suposta inobservância de critério etário pelo
de cujus
, tal argumento não encontra amparo na conduta contratual praticada ao longo da relação.

O silêncio da seguradora por mais de dois anos — mesmo diante do recebimento do prêmio — é suficiente para afastar a tese de não formação contratual, sendo correto o entendimento do juízo de primeiro grau ao reconhecer a eficácia da cobertura securitária, eis que a relação jurídica restou consolidada por meio da aceitação tácita da proposta, sendo inadmissível a negativa de cobertura após o fato gerador do sinistro, com base em supostas restrições que jamais foram informadas.

Contudo, não se pode perder de vista que o contrato firmado entre o segurado e o consórcio tem natureza prestamista, de modo que o beneficiário da apólice securitária não são os herdeiros do falecido, mas sim a estipulante do seguro — BB Consórcios —, conforme estipulado na cláusula 11 das condições gerais (fls. 92).

Com efeito, a finalidade do seguro prestamista é garantir a quitação do saldo devedor do contrato de consórcio em caso de morte ou invalidez do consorciado, sendo o pagamento da indenização dirigido à estipulante e não diretamente aos herdeiros. Nesse ponto, assiste razão à apelante:
a estrutura jurídica do contrato impõe que a indenização seja revertida em favor da estipulante, para quitação da dívida remanescente
.

Não obstante, a negativa indevida de pagamento, após o falecimento do segurado, gerou nos autores — seus herdeiros — uma perturbação emocional direta e relevante, justificando a indenização por danos morais.

A sentença reconheceu com acerto a repercussão emocional decorrente da frustração de legítima expectativa de amparo contratual em momento de luto e instabilidade familiar, de sorte que a recusa em promover a cobertura securitária e a omissão prolongada da seguradora quanto à suposta não aceitação do contrato, representam conduta incompatível com os deveres de lealdade e informação, impondo reparação pretendida.

A fixação do valor em R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara,
inauguro divergência para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
a fim de reformar a sentença recorrida apenas no ponto em que determinou o pagamento da indenização securitária diretamente aos autores, devendo tal valor ser destinado à estipulante BB CONSÓRCIOS
, conforme previsto no contrato, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004636-70.2021.8.08.0035

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADOS: JÚLIA DE OLIVEIRA CÍCERO, JORGE DE OLIVEIRA CÍCERO JÚNIOR E JULIANA DE OLIVEIRA CÍCERO

RELATOR: DESEMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelaç
ão
interposta
por Brasilseg Companhia de Seguros contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação
de cobrança
de indenização securitária
c/c pedido de
reparação
por dano moral
que lhes move
Júlia de Oliveira Cícero, Jorge de Oliveira Cícero Júnior e Juliana de Oliveira Cícero,
herdeiros do segurado Jorge Luiz Cícero,
julgou procedente
a pretensão deduzida na inicial

para condenar
a apelante
ao pagamento da indenização prevista na apólice de seguro
prestamista
firmada com o
segurado
, além de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização
por dano moral.

O
Eminente Relator
pronunciou
a
ilegitimidade ativa “ad causam”
dos
apelados
quanto ao pedido de indenização securitária
e

extingu
iu
o feito sem resolução do mérito quanto a esta pretensão, sob o fundamento de que
nos contratos de
seguro prestamista o pagamento da indenização
é
feito
diretamente ao estipulante, que neste caso é a BB Administradora de Consórcio
s
S/A, e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Na sessão em que a
Eminente Desembargadora Heloísa Cariello rejeitou a arguição de ilegitimidade e deu provimento parcial ao recurso para determinar que a indenização referente ao seguro prestamista seja paga diretamente à BB Administradora de Consórcios S/A, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Prevalece na jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
(
STJ,
AREsp n
º
2.288.749/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
3ª
Turma, DJe de 23/8/2024).

Assim,
para que se reconheça a legitimidade
ativa
“ad causam”,
basta
que os argumentos deduzidos na inicial
permitam

a verificação, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular do direito subjetivo por ele alegado.

A presente
ação
tem por objeto

a execução d
a
apólice
de seguro prestamista
vinculada
ao

contrat
o de consórcio
de
automóvel
firmado

entre a BB Administradora de Consórcios
S/A e
Jorge Luiz Cícero,
esposo
d
e

Júlia de Oliveira Cícero
e genitor d
e
Jorge de Oliveira Cícero Júnior e Juliana de Oliveira Cícero.

N
arra a inicial que após o falecimento de Jorge Luiz Cícero, ocorrido
no dia
27/06/2020, os autores tomaram ciência de que ele havia firmado
o
aludido
contrato
de consórcio,
datado de 05/10/2017,

no qual consta expressamente a contratação d
e
seguro prestamista
para

garantir a
quitação
das prestações

na hipótese de
morte do segurado
.

T
odavia, em razão da negativa da seguradora
apelante
de
cumprir a obrigação assumida
, os autores ajuizaram
a presente
ação
pleiteando
o pagamento da indenização
no valor de
R$ 4
5
.
982,19
(quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), referente
s
ao valor da apólice atualizado,
além de indenização por dano moral
.

A
pesar
de os autores terem classificado a demanda como ação de cobrança
, a causa de pedir deduzida na inicial está alicerçada no inadimplemento do contrato de seguro prestamista, cuja cobertura é a quitação do saldo devedor do consórcio contratado pelo segurado falecido.

Eis o trecho da inicial que
confirma

esse entendimento
:

“
Cabe frisar que o seguro prestamista garante que a instituição financeira (2º requerido) receberá o saldo devedor referente às parcelas do consórcio da seguradora (1ª requerida), sendo que os herdeiros receberão o valor da apólice direto do Banco.”

É certo, ainda, que a menção ao recebimento da indenização pelos herdeiros não desnatura a natureza do contrato nem
altera
a pertinência subjetiva da demanda, uma vez que a pretensão se volta, em essência, à responsabilização da seguradora pelo descumprimento da obrigação contratual assumida, sendo irrelevante
para a aferição da legitimidade ativa “ad causam”
a
discussão quanto ao destinatário final da indenização, que constitui matéria inerente ao mérito.

Não obstante,
o fato de a beneficiária da indenização do seguro prestamista ser a administradora do consórcio não retira dos herdeiros do segurado o direito de exigir o cumprimento da obrigação assumida pela seguradora, especialmente quando ambas as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, como neste caso.

Raciocínio contrário poderia conferir à BB Administradora de Consórcios S/A a faculdade de não exigir o pagamento da indenização do seguro prestamista e, ao mesmo tempo, cobrar dos herdeiros do segurado a quitação das prestações do contrato de consórcio, beneficiando indevidamente a seguradora apelante.

E
de acordo com o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, a petição inicial deve ser interpretada de forma sistemática, a fim de se extrair sua real intenção, não se limitando à terminologia utilizada.

Desse juízo confiram-se
os seguintes
precedente
s
:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DO PEDIDO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

[...]

3. “É cabível ao magistrado realizar uma interpretação lógico-sistemática dos pleitos deduzidos na petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo, inclusive, pedidos que não tenham sido expressamente formulados pela parte autora, o que não implica ofensa ao princípio da adstrição” (AgInt no AREsp n. 2.486.424/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024).

[...]

Tese de julgamento: Não ofende o princípio da adstrição a análise dos pedidos extraídos por meio de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial.

[...]”

(AgInt no AREsp n. 2.700.030/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

[...]

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica “dos pedidos” (REsp 120.299/ES, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 25.06.1998, DJ 21.09.1998). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

4. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.759.719/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

É cabível ao magistrado realizar uma interpretação lógico-sistemática dos pleitos deduzidos na petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo, inclusive, pedidos que não tenham sido expressamente formulados pela parte autora, o que não implica ofensa ao princípio da adstrição.

(
AgInt no AREsp 2.486.424/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 9/10/2024
).

Ante o exposto,
supero
a
preliminar de ilegitimidade ativa “
ad causam
” dos apelados, suscitada pelo Eminente Relator, e passo ao exame do mérito do recurso.

A controvérsia
estabelecida nos autos se refere à
recusa da
apelante

de
efetuar o pagamento da indenização
do
seguro prestamista devido em razão do
falecimento do segurado
Jorge Luiz Cícero
.

A negativa da seguradora foi
informada aos autores administrativamente
em janeiro de 2021, sob
a justificativa genérica
de que “
por motivo operacional”, não foi possível acolher o pedido
(fl. 36).

Ao contestar a pretensão deduzida na inicial a seguradora alegou
que
a proposta do seguro prestamista, a despeito de prevista no contrato
de consórcio
, não foi
aceita
neste caso, pois o
segurado não atendia o critério etário
exigido
para
a
contratação da apólice.

Tal alegação, no entanto, não encontra respaldo no contrato que prevê a possibilidade de contratação do seguro por pessoas com idade entre 18 (dezoito) e 64 (sessenta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.

Eis o teor das cláusulas contratuais que dispõem sobre o seguro prestamista:

“
11. A BB Consórcio, na qualidade de estipulante, contratará apólice coletiva de SEGURO DE VIDA EM GRUPO MODALIDADE PRESTAMISTA, ficando Investida dos poderes de representação do segurado perante a seguradora. O seguro tem por objetivo garantir a liquidação do saldo devedor da operação de consórcio junto à BB Consórcios, beneficiária do seguro, em caso de morte natural ou acidental do segurado, desde que a apólice e a respectiva cobertura individual estejam em vigor na data da ocorrência do evento e não se tratando de risco expressamente excluído, observadas as condições gerais da apólice, que se encontram anexadas ao presente.

12. Poderá o Consorciado, a seu critério, na data da adesão ao grupo de consórcio optar pela contratação do seguro prestamista com cobertura para o risco de morte do Segurado, vigente nos termos do Item 13 abaixo, desde que a cobertura dos riscos seja aceita pela Seguradora.
O Consorciado que aderir ao Seguro Prestamista, mediante preenchimento e aceitação prévia da Proposta de Adesão, desde que se encontre em perfeitas condições de saúde declaradas na Proposta de Adesão, não poderá ter idade inferior a 18 (dezoito) anos nem superior a 64 (sessenta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias na data da contratação
. Não poderá participar do seguro os Consorciados cuja soma da idade com o prazo de duração da operação contratada exceda o limite de 80 (oitenta) anos na data da assinatura da adesão ao seguro”.

E na data da realização do contrato (05/10/2017) o segurado contava com exatos 64 (sessenta e quatro) anos e 11 (onze) meses de idade, eis que nascido no dia 05/11/1952 (fls. 29-34), atendendo, portanto, o critério etário estabelecido.

Noutra parte
,
as provas reunidas comprovam que
o segurado adimpliu
regularmente

com as

33
(trinta e três)
parcelas
do contrato de consórcio
que venceram até a data do seu falecimento
, nas quais estavam embutidos os
valores referentes ao
prêmio do seguro prestamista,
sem qualquer
manifestação

da
seguradora quanto à alegada falta de aceitação da proposta por
inobservância
ao
critério etário
.

Disso decorre, que
a
recusa
da seguradora
em
garantir e honrar
o
pagamento da indenização
afronta o princípio da
boa-fé objetiva
e caracteriza a adoção de comportamento manifestamente contraditório, eis que recebeu o prêmio do seguro por aproximadamente 3 (três) anos sem
fazer
qualquer objeção e,
após
ter sido informada sobre a morte do segurado
, recus
ou
a cobertura
sob a alegação de que não havia aceit
ado
a proposta.

No que
diz respeito ao destinatário da indenização, assiste razão à apelante,
tendo em vista que
o valor previsto na apólice
do
seguro prestamista
deve ser
pago

em favor da

BB
Administradora de
Consórcios
S/A
,
que é a

estipulante do contrato,
para quitação do saldo devedor, conforme
o disposto na

cláusula
nº

11 (fls. 31)
.

Noutra parte,
não há o que justifique a reforma da
sentença quanto ao

pedido
de
reparação
por danos morais
,
pois
a
negativa
indevida
de cobertura securitária
pela apelante
,
considerando o
momento de dor e vulnerabilidade dos autores, causou-lhes
sofrimento
psicológico que
ultrapassa
o mero dissabor ou aborrecimento
,
configurando

dano mora
l
.

A
cresça-se que
a
recusa
ao
cumprimento do contrato e o silêncio da seguradora ao longo da relação jurídica violam os deveres anexos da boa-fé objetiva, em especial os deveres de informação e
de
lealdade, configurando ilícito indenizável.

Averbe-se que o
valor fixado a título de danos morais — R$ 5.000,00 (cinco mil reais) —
é

razoável e proporcional
ao dano sofrido
e

cumpre

a
s funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários,

acompanho
o entendimento do voto proferido
pela

Eminente
Desembargadora Heloísa Cariello

e dou
parcial provimento ao recurso
para

determinar que a indenização referente ao seguro prestamista seja paga diretamente à BB Administradora de Consórcios S/A
.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004636-70.2021.8.08.0035

APELANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADOS: JÚLIA DE OLIVEIRA CÍCERO, JORGE DE OLIVEIRA CÍCERO JÚNIOR E JULIANA DE OLIVEIRA CÍCERO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Trata-se de apelação cível interposta por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, insurgindo-se contra sentença que julgou procedente os pedidos inicial de
JÚLIA DE OLIVEIRA CÍCERO, JORGE DE OLIVEIRA CÍCERO JUNIOR e JULIANA DE OLIVEIRA CÍCERO
, condenando a apelante ao pagamento da indenização securitária (seguro prestamista), bem como, à reparação por danos morais.

Restou instaurada divergência interpretativa na Corte, pois o Relator Des. Raphael Americano Câmara, acompanhado pelo Des. Fábio Brasil Nery, provê o recurso ao argumento de ilegitimidade ativa, entendendo que, em se tratando de seguro prestamista, não assiste aos autores legitimidade para pleitear diretamente para si o o valor segurado, ainda que na condição de herdeiros, pois a indenização deve ser paga exclusivamente à administradora do consórcio firmado pelo
de cujus
. Assentou, ainda, que o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de elementos concretos que evidenciem efetiva violação a direitos da personalidade, não enseja reparação por danos morais.

Inaugurou divergência a Desª. Heloísa Cariello, rejeitando a preliminar ao reconhecer a legitimidade dos autores para demandar o cumprimento da obrigação securitária, partindo de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial para entender que há pretensão de cumprimento contratual e que o valor da indenização deve ser destinado à quitação do saldo devedor do consórcio. No mérito, impõe a devida cobertura contratual, destacando que a conduta da seguradora - ao se omitir durante todo o período contratual e, somente após o sinistro, recusar a cobertura - configura manifesta violação à boa-fé objetiva e aos deveres de lealdade e informação, circunstância suficiente para justificar a reparação extrapatrimonial.

Acompanhou a divergência do Des. Fábio Clem de Oliveira.

Pois bem.

Não obstante os relevantes fundamentos trazidos por ambas as posições, peço vênia ao Relator e aos que o acompanharam, mas filio-me à divergência pois a entendo como a medida interpretativa mais adequada e justa no caso concreto.

Com efeito, a interpretação lógico-sistemática da petição inicial revela, com bem apontou o voto divergente inaugural, que a pretensão dos autores volta-se à satisfação da obrigação contratual assumida pela seguradora.

Tal interpretação se impõe diante da própria natureza do contrato de seguro prestamista, em que a indenização, embora destinada à administradora do consórcio, possui evidente reflexo patrimonial na esfera dos herdeiros do segurado, na medida em que propicia a quitação do saldo devedor do consórcio, liberando-os de eventual responsabilidade pela obrigação remanescente.

A adoção de entendimento diverso importaria em um formalismo que não entendo devido no caso concreto, data vênia, notadamente quando considerado os princípios da primazia do julgamento de mérito e efetividade, bem ainda, considerando o devido respeito à ampla defesa, pois há nas defesas manifestações plenamente aptas a contrapor este alegado direito, portanto, a permitir o entendimento de que houve, também por parte das Requeridas, a correta percepção da pretensão Autoral, ou seja, o cumprimento dos termos do contrato de seguro.

Assim, comungo do entendimento de que não merece acolhida a tese da ilegitimidade ativa.

Adentrando, no mérito, razão assiste à divergência, no que destaco que as razões vertidas tanto pela Desembargadora Heloísa Cariello, quanto pelo Des. Fábio Clem, revelam-se esclarecedoras.

O contrato de consórcio vigorou por período considerável, durante o qual foram adimplidas regularmente todas as parcelas, cujos valores já contemplavam o prêmio securitário. Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, a consolidação da relação jurídica securitária e afasta qualquer alegação de ausência de aperfeiçoamento do contrato.

A conduta da seguradora, que permaneceu inerte por meses, recebendo o prêmio mês a mês sem qualquer ressalva, negando não só a cobertura, mas a própria existência do contrato, isso apenas após o advento do sinistro (morte do Segurado), o fazendo sob o mero fundamento de “motivos operacionais”, jamais informados em concreto ao Segurado, representa violação frontal aos deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de lealdade, informação e transparência, aproximando-se, e muito, da má-fé propriamente dita.

Veja-se que apenas com o sinistro (morte) tomou-se conhecimento da negativa da proposta de seguro e apenas com a judicialização do caso se revelou que a negativa, fundada em “motivos operacionais”, materializava-se no limite etário para o contrato de seguro prestamista, realidade que, por si só, me parece absurda e abusiva.

Todavia, como bem apontou o Des. Fábio Clem, a negativa fundada no limite etário sequer correspondia à realidade da proposta do seguro, pois o contrato estabelece, de forma expressa, a possibilidade de adesão ao seguro para pessoas com idade entre
18 (dezoito) e 64 (sessenta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias
,
limite este rigorosamente observado pelo segurado à época da contratação.

Ademais, vejo pertinência, também, no argumento, de que, em um contexto em que Seguradora e a Administradora do Consórcio pertencem ao mesmo grupo econômico, muito pertinente se revela a opção de negativa da contratação / cobertura securitária, mormente nas circunstâncias acima delineadas, a viabilizar a administradora do consórcio exigir dos herdeiros o adimplemento das prestações remanescentes, transferindo-lhes, indevidamente, o ônus financeiro do risco segurado.

Por fim, os termos e condições nos quais se impôs a negativa não só de cobertura, mas da própria relação contratual, não podem, definitivamente, serem considerados mero descumprimento contratual, eis que, a toda evidência, transbordam os meros dissabores do cotidiano, pois tenho mesmo como clara a má-fé empregada, em especial, pela Seguradora, no caso presente, havendo, portanto, um contexto que materializa razão suficiente à caracterização do dano de ordem moral, para o que vejo a indenização fixada até mesmo como diminuta.

Ante o exposto, pedindo respeitosa vênia aos contrários,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos vertidos
pela
diverg
ê
n
cia
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
eis que irresignada com a sentença proferida pelo

Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital na ação de cobrança proposta por
JÚLIA DE OLIVEIRA CÍCERO, JORGE DE OLIVEIRA CÍCERO JUNIOR E JULIANA DE OLIVEIRA CÍCERO
, a qual julgou procedente o pedido autoral, condenando a Apelante a pagar a indenização securitária prevista na apólice, assim como indenização por danos morais no importe de R$5.000,00.

A demanda em epígrafe foi proposta por
JÚLIA DE OLIVEIRA CÍCERO, JORGE DE OLIVEIRA CÍCERO JUNIOR E JULIANA DE OLIVEIRA CÍCERO
em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL S.A.
e
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., BANCO DO BRASIL S.A. E BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.,
com o fito receberem o valor da indenização securitária referente ao seguro prestamista contratado pelo
de cujus
Jorge Luiz Cícero em virtude da contratação de consórcio (proposta n. 1962424), além de indenização por danos morais.

Segundo narrado na petição inicial, os autores acionaram a seguradora Apelante informando a ocorrência de sinistro, a fim de acionar o seguro prestamista relativo ao contrato firmado com a instituição bancária. Contudo, obtiveram resposta negativa, porquanto a proposta de seguro não havia sido acolhida, a despeito da previsão expressa no instrumento contratual relativo ao consórcio segurado.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença objurgada, a qual acolheu a pretensão autoral, em face da qual se insurge a seguradora.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante que: i)
“na sistemática da formalização de um consórcio, a Administradora recebe os documentos necessários para a formalização do seguro e passa a cobrar a parcela do prêmio imediatamente, postergando a análise da possibilidade de aceitação do risco pela Seguradora”
; ii) na proposta de adesão ao consórcio, havia cláusula expressa quanto ao critério etário, ao qual o
de cujus
não atendia, razão pela qual o seguro prestamista sequer foi aperfeiçoado; iii) em se tratando de seguro prestamista, eventual pagamento do capital segurado deve ser realizado em favor do banco, para aplicação no saldo devedor e quitação do contrato; iv) inexistem danos morais indenizáveis; v) sobre a condenação, caso mantida, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Contrarrazões apresentadas por
JÚLIA DE OLIVEIRA CÍCERO E OUTROS
(ID 11764089), pelo desprovimento do apelo; e por
BANCO DO BRASIL S.A. E BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
(ID 11764090), pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem.

De saída, registro que o pedido de modificação do édito sentencial formulado por
BANCO DO BRASIL S.A. E BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
em sede de contrarrazões à apelação não deve ser analisado, eis que, conforme assente jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
“
os pedidos contrapostos formulados em contrarrazões de apelação não são conhecidos por serem inadequados ao meio processual, devendo ser veiculados por recurso próprio
”
(TJES. 0027648-59.2015.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 07/01/2025).

Superada a questão, passo a examinar o mérito recursal; adiantando que, após compulsar detidamente os autos, constatei que o apelo merece prosperar, pelos motivos que seguem.

A tutela condenatória requerida pela parte autora pode ser dividida conforme os dois pedidos formulados: i) pagamento do valor da indenização securitária (cobrança) e ii) pagamento de indenização por danos morais (reparação).

No que concerne ao pedido de cobrança, a par da questão afeta à legalidade ou não da conduta da seguradora,
observo que a parte autora é manifestamente ilegítima (art. 17, CPC) nesse tocante, pois não vislumbro sua pertinência subjetiva na lide no que se refere ao recebimento do valor da indenização do seguro.

Isso porque assiste razão à Apelante quando afirma que,
em se tratando de seguro prestamista, eventual pagamento do capital segurado deve ser realizado em favor do banco, para aplicação no saldo devedor e quitação do contrato.

Tanto é assim que no instrumento contratual consta expressamente que a
BB CONSÓRCIOS
será a
beneficiária do seguro, consoante cláusula 11,
in verbis:

“11. A BB Consórcios, na qualidade de estipulante, contratará apólice coletiva de SEGURO DE VIDA EM GRUPO MODALIDADE PRESTAMISTA, ficando investida dos poderes de representação do segurado perante a seguradora. O seguro tem por objetivo garantir a liquidação do saldo devedor da operação de consórcio junto à
BB Consórcios, beneficiária do seguro
, em caso de morte natural ou acidental do segurado, desde que a apólice e a respectiva cobertura individual estejam em vigor na data da ocorrência do evento e não se tratando de risco expressamente excluído, observadas as condições gerais da apólice, que se encontram anexadas ao presente.”

Com efeito, não poderiam os autores pleitear o pagamento da indenização securitária em seu favor, quando sequer constam como beneficiários, tão somente porque são herdeiros do
de cujus.
Na realidade, em virtude de tal qualidade, seria possível ajuizar demanda requerendo obrigação de fazer, qual seja, que a seguradora promovesse o pagamento dos valores em favor da beneficiária, para fins de quitação da avença.

Nesse particular, cumpre dizer que a petição inicial é explícita ao delinear os pedidos, tendo os autores requerido a condenação solidária dos requeridos ao pagamento do valor da apólice, inclusive a condenação da administradora beneficiária do seguro; não sendo demais salientar que a intenção dos autores de receber o valor da indenização resta evidente no seguinte trecho:

“Cabe frisar que o seguro prestamista garante que a instituição financeira (2° requerido) receberá o saldo devedor referente as parcelas do consórcio da seguradora (1° Requerida),
sendo que os herdeiros receberão o valor da apólice direto do Banco
.”

Portanto, diante da própria dinâmica do seguro prestamista, resta patente a ilegitimidade ativa dos autores, que visam o recebimento de indenização securitária a respeito da qual não figuram como beneficiários, pretensão que vai de encontro ao entendimento jurisprudencial assente:

[...]

3. Por se tratar de seguro prestamista, o pagamento da indenização deve ser direcionada ao beneficiário indicado na apólice
, com a finalidade de dar quitação integral ao contrato de financiamento aderido pelo segurado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003320520228080003, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. DATA 15/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL -
SEGURO PRESTAMISTA
- ADMNISTRADORA DO GRUPO DE CONSÓRCIO ELEITA COMO ÚNICA BENEFICIÁRIA - CAPITAL SEGURADO LIMITADO AO DÉBITO DO CONSORCIADO -
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE SALDO EM BENEFÍCIO DOS HERDEIROS DO SEGURADO FALECIDO - ILEGITIMIDADE PARA EXIGIR INDENIZAÇÃO DEVIDA AO ESTIPULANTE
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I - O seguro prestamista serve para garantir o cumprimento da obrigação em caso de falecimento ou invalidez do contratante. II -
Pela natureza prestamista do contrato em análise, cujo capital segurado é limitado ao saldo devedor do consorciado em caso de falecimento, o valor da indenização deve ser pago diretamente ao beneficiário da garantia, no caso o estipulante, que é a administradora do consórcio, e não aos dependentes do falecido, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade destes para exigir da Cia Seguradora prestação que não lhe é devida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0067032-31 .2011.8.13.0056 1 .0000.24.062503-8/001, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 09/04/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SEGURO DE VIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO DO SEGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O espólio do segurado (falecido) não detém legitimidade para pleitear o recebimento de seguro prestamista, uma vez que expressamente disposto no certificado do seguro que
o único beneficiário do seguro é a instituição financeira
,
e que o capital estipulado está limitado ao pagamento de eventual saldo devedor do contrato de financiamento de veículo
. Diante do reconhecimento da
ilegitimidade ativa do requerente
, este restou vencido na demanda, ficando obrigado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado do vencedor, nos termos do art. 85, caput, do CPC (TJMS; Apelação n.º 0838611-44.2021.8.12.0001; Relator: Des. Eduardo Machado Rocha; Segunda Câmara Cível; DJMS 26/01/2024).

Ressalto, por fim, que não há violação ao princípio da decisão surpresa (arts. 9º e 10, CPC) em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa nesta oportunidade, uma vez que, ainda que não se tenha atribuído a nomenclatura adequada pela Apelante, o fundamento jurídico foi veiculado pela parte recorrente em seu apelo, tendo sido implementado efetivo contraditório acerca da matéria.

Nessa linha intelectiva, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto
”

[...] (AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022)

[...]
O princípio da não surpresa, constante no art. 10 do CPC , não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação de entendimento jurídico aos fatos narrados pelas partes.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2399129 SP 2023/0214048-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Portanto, de rigor a modificação da sentença, de maneira que, quanto ao pleito de cobrança de indenização securitária, seja reconhecida a ilegitimidade ativa dos autores, extinguindo-se o feito, nessa medida, sem resolução do mérito (art. 485, inc. VI, CPC).

De igual sorte, entendo que deve ser reformado o
decisum
guerreado no que toca à indenização por danos morais.

Faz-se mister ressaltar que a sentença não menciona a circunstância do caso concreto capaz de caracterizar verdadeiro abalo moral, passível de reparação, tendo sido enfrentada de maneira genérica a pretensão autoral nesse ponto.

De igual modo, a petição inicial é superficial ao tratar dos danos morais alegados, nos seguintes termos:

“À ofensa ao direito dos Reclamantes resta na própria negativa indevida de pagamento da apólice, sendo que seu prejuízo encontra-se no abalo moral em saber que seu pai estava sendo engando pelos Requeridos, além das dificuldades que o não recebimento do valor causou, sendo o nexo de causalidade decorrente da conduta ilícita e ilegal das Requeridas que negaram o pagamento e de forma ardilosa informaram que não possui o seguro contratado”.

A meu ver, a despeito da legalidade ou não da conduta praticada pela seguradora e pelo banco, fato é que não há comprovação de violação aos direitos da personalidade dos autores, causadora de dano imediato e direto.

Muito embora tenham argumentado que o abalo moral decorre da ciência de que seu pai fora enganado pelos requeridos, haja vista a negativa de pagamento por parte da seguradora, cumpre mencionar que a jurisprudência é firme no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não dá azo a configuração de danos extrapatrimoniais indenizáveis.

Nessa esteira, tem-se a remansosa jurisprudência pátria, inclusive do TJES:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO.
SEGURO PRESTAMISTA
. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO IMPORTA, POR SI SÓ, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS E TÃO SOMENTE PARA AFASTAR O PLEITO INICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Preliminar de violação à dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões, rejeitada - Este TJES tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja a repetição de teses lançadas anteriormente. 2) Mérito - A ausência de reclamação no âmbito extrajudicial não implica falta de interesse de agir, pois a Lei, via de regra, não exige o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação. Princípio da inafastabilidade do controle judicial, prescrito no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Em suma, a ausência de esgotamento da via administrativa não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário, uma vez que o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 3)
O mero descumprimento contratual decorrente da negativa de pagamento de indenização de seguro não é capaz de ensejar danos morais.
Afinal, a negativa de cobertura securitária a qual ensejou a frustração da expectativa surgida com a descoberta repentina de apólice em nome do ‘de cujus’ não enseja, necessariamente (automaticamente), a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais. 3.1) Tratando-se de sucumbência mínima dos autores recorridos, preserva-se a distribuição dos ônus de sucumbência como fixada na origem, ou seja, a ser suportada na íntegra pela Seguradora apelante, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC. 4) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial da sentença guerreada, apenas e tão somente para rejeitar o pedido inicial de indenização por danos morais. (TJES. 5012459-79.2021.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 10/05/2024)

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – Contratação de seguro de proteção financeira visando à garantia do pagamento das parcelas de consórcio – Seguro prestamista que não se confunde com seguro de vida –
Autores que não são os principais beneficiários do seguro, mas sim o agente financiador – Havendo parcelas do consórcio em aberto, a indenização deve ser paga ao banco, e eventual saldo aos requerentes
–
DANOS MORAIS – Não configuração – Ausência de demonstração de que a conduta da ré tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico dos demandantes ou a direitos personalíssimos – Não comprovada situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação
– Negado provimento ao recurso adesivo interposto pelos autores – Recurso de apelação interposto pela ré parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001177-16.2021.8 .26.0464, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 09/02/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. –
SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPORTA EM AGRAVAMENTO DO RISCO . MODALIDADE DE SEGURO DE PESSOA QUE NÃO ADMITE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE FATO OCORRIDO QUANDO O SEGURADO ESTAVA EM ESTADO DE ALCOOLEMIA. SÚMULA 620, STJ. NEGATIVA INDEVIDA. – SEGURO PRESTAMISTA . CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE. PREVISÃO DE CAPITAL SEGURADO FIXO PARA UM DOS SEGUROS. EXTENSÃO PARA OS DEMAIS CONTRATOS ANTE A OMISSÃO . MODALIDADE EM QUE, PAGO O CREDOR, O SALDO DA COBERTURA DEVE SER ENTREGUE AO SEGURADO OU BENEFICIÁRIO. CONTRATOS DE CRÉDITO QUITADOS NO CURSO DA AÇÃO. SEGURO QUE DEVE SER PAGO INTEGRALMENTE À BENEFICIÁRIA. –
DANO MORAL . DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
. – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00000685820218160206 Irati, Relator.: substituto rafael vieira de vasconcellos pedroso, Data de Julgamento: 01/08/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

De rigor, pois, o decote da indenização por danos morais na espécie.

Em face do exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada nos seguintes termos: i) extinguir o feito, sem resolução do mérito, no que tange ao pedido de cobrança de indenização securitária, dada a ilegitimidade ativa (art. 485, inc. VI, CPC); e ii) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, consoante fundamentação supra.

Modificada a sentença, é necessário redistribuir os ônus sucumbenciais. Então, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, em 10% do valor da causa atualizado; advertindo-se, todavia, que a exigibilidade da verba resta suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/03/2025 às 15:58:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55884711032025
.